Tribunal: TJDFT
Processo: 0004913-70.2011.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0004913-70.2011.8.07.0001 DECISÃO Representação processual regularizada (id. 58345004). A apelação (id. 8652060) versa sobre o pagamento de diferença de rendimento de caderneta de poupança relativa ao Plano Econômico Collor II. Assim, cumpra-se id. 8652072, pois subsiste a suspensão do feito, tendo em vista que a decisão prolatada no RE 632.212, em 09/04/19, excluiu do sobrestamento apenas os processos em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença, o que não é o caso dos presentes autos. Aguarde-se, pois, na Secretaria da 4a T. Cível, que deverá acompanhar periodicamente, sem prejuízo do acompanhamento das partes, o andamento dos aludido RE informando imediatamente a este Relator sobre modificações que repercutam na suspensão do feito. Intimem-se. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator